Tribunal: TJMT
Processo: 1021475-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021475-93.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Base de Cálculo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.105.229/0006-03 (JUIZO RECORRENTE), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.105.229/0006-03 (RECORRIDO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO SPERB DE PAOLA - CPF: 591.052.089-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – SENTENÇA RATIFICADA.

É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS através de estimativa por operação e estimativa simplificada extrapola o que está delimitado no art. 26, III e §1o, da Lei Complementar n. 87/96, além de implicar alterações no tipo tributário ao definir sua base de cálculo e exceder ao disposto nos art. 87-J e 87-J-5 do RICMS, aos limites do Código Tributário Nacional e à própria Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Reexame Necessário de sentença
que concedeu a segurança nos autos da Ação Mandamental a qual teve trâmite perante a
Quinta

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrada pela

empresa

Durlicouros
Indústria e Comércio de Couros, Exportação e Importação Ltda

contra ato do
Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, objetivando
a declaração de

“
ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Estimativa, por ferir o artigo 26 da Lei Kandir, bem como o artigo 146 da Constituição Federal, anulando os lançamentos tributários acima relacionados e extinguindo o crédito tributário constituído;
” (id
. 39384921
)
.

A segurança foi concedida, sob a seguinte deliberação: “
ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente
deferida, para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa por Operação, bem como determinou a anulação dos lançamentos tributários relacionados na exordial, extinguindo-se o crédito tributário constituído, e, via de consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
” (id.

39384947
)

Sem interposição de recurso voluntário, o
s autos foram encaminhados a esse Egrégio Tribunal de Justiça por força do duplo grau de jurisdição, ao qual está sujeita a r. sentença (id. 39384949.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,

manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 44756456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, c
uida-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de Mandado de Segurança – no 1021475-93.2017.8.11.0041, impetrado por
DURLICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
contra suposto ato ilegal e abusivo da lavra do Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – Sefaz/Mt, concedeu a segurança,
confirmando a medida liminar anteriormente
deferida, para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa por Operação, bem como determinou a anulação dos lançamentos tributários relacionados na exordial, extinguindo-se o crédito tributário constituído, e, via de consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015
(id 39384947).

A questão abordada no processo em análise relaciona-se à insurgência da parte impetrante com o recolhimento de ICMS pelo Regime de Estimativa Complementar e Estimativa por Operação.

Ao conceder a segurança, o Juízo a
quo
ratificou a liminar anteriormente deferida, nos seguintes termos:

“(...)
Como visto, a Lei Complementar n
o
87/96 impõe ao legislador estadual a observância de certas condições para a adoção do regime de apuração por estimativa, como a função do porte ou da atividade do estabelecimento que justifique tal modalidade, o que não se constata nos arts. 87-J e seguintes do RICM
S
/MT, haja vista que a forma de apuração e cálculo do ICMS extrapola o arquétipo normativo delimitado na L
ei
C
omplementar
n
o
87/96, bem ainda havendo alterações ao definir o tipo legal tributário, ou seja, a descrição hipotética em lei da conduta ou situação que corresponde à ocorrência do fato gerador.

Por fim, salienta-se que, embora a autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, é certo que tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS Complementar estimado foi fixada por norma infra legal, qual seja, o Decreto no 2.734/2010.

E neste espeque, ao estipular, no §2o do art. 87-J-1, que a redução da base de cálculo “
não será inferior à maior proporção verificada pelo contraste entre esta e a soma da base de cálculo e soma do valor total da coleção de documentos fiscais de entrada encontrados nos bancos de dados fazendários para os doze meses imediatamente anteriores ao respectivo intervalo temporal
”, o Estado de Mato Grosso está inserindo método de apuração que foge da clareza e objetividade, visto que desconsidera a operação em si mesma para levar em consideração uma carga fiscal média relativa a período pretérito.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2323/SC, de relatoria do Ministro Eros Grau, decidiu que a redução de base de cálculo é espécie de isenção parcial, o que implica em benefício fiscal.

Assim, a supramencionada metodologia, além de não alcançar a certeza do cálculo efetivado, ainda incorrerá em insegurança jurídica, que, em sede de matéria tributária, funciona como uma proteção da confiança do cidadão no Estado, ou Administração Pública, ou seja, protege o cidadão no intuito de que os atos praticados pela Administração Pública não serão alterados de forma repentina.

(....)

Portanto, conclui-se que a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei no 7.098/98, e regulamentado pelo Decreto no 2.734/2010 (arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), extrapola a delimitação contida no art. 26, III, e §1o, da Lei Complementar no 87/96, haja vista que constituem ato jurídico de efeito imediato e concreto, com previsibilidade de causar lesão a direito subjetivo da Impetrante.

Daí porque se impõe a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa por Operação, bem como determino a anulação dos lançamentos tributários relacionados na exordial, extinguindo-se o crédito tributário constituído, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-as à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual(...)(id. 39384947).

Sobre o tema, consigna-se que uma das particularidades do sistema tributário constitucional brasileiro é reservar à Lei Complementar a definição dos aspectos gerais em relação ao tema tributário, de modo que o legislador estadual deve obediência a tais preceitos.

Desse modo, após inúmeros debates nesta Corte de Justiça, restou assente nas Câmaras de Direito Público a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, introduzido pelo o Decreto no 2.734/2010, que regulamentou o artigo 30, V, da Lei n. 7.098/98 (introduzido pela Lei n. 9.226/2009), por desobediência ao princípio da estrita legalidade tributária.

As razões que justificaram o reconhecimento da ilegalidade do sobredito dispositivo da Norma Regimental do ICMS assentam-se no fato de que a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei no 7.098/98, regulamentado pelo Decreto no 2.734/2010 (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), sobrepujam o que está delimitado no art. 26, III, e § 1o, da Lei Complementar no 87/96, além de implicar alterações no tipo tributário ao definir sua base de cálculo.

Assim, não obstante haja autorização legal para a cobrança do imposto em referência, que deve ser regulamentada por normas complementares, tal fato não pode ocorrer ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e, na hipótese jurisdicionada, esta particularidade não restou observada, na medida em que a base de cálculo do ICMS por Estimativa Complementar e Estimativa por Operação (art. 87-J a 87-J-5) foi fixada pelo fisco estadual com apanágio em norma infralegal, qual seja, no Decreto no 2.734/2010.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica:

“
[...] 1. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual no 2.734/2010.

2. Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe.

(Ap 27325/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

Sendo assim, entende-se que a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa por Operação, bem como determinou a anulação dos lançamentos tributários relacionados na exordial, extinguindo-se o crédito tributário constituído, não merece reparos, uma vez que devidamente fundamentada e em total consonância com o entendimento deste Sodalício.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022